Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese recursal de excesso no valor arbitrado a título de danos morais; e (ii) saber se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria devolvida de forma suficiente, ainda que mediante adoção dos fundamentos da sentença e remissão a precedentes, técnica admitida pela jurisprudência do STJ, desde que apreciadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito do recurso, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
5. A simples interposição de embargos de declaração rejeitados não autoriza, por si só, a imposição da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.306/STJ.